Tribunal: TJMT
Processo: 0004297-61.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004297-61.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER DUTRA DE ALMEIDA - CPF: 016.314.481-88 (VÍTIMA), PABLO SERGIO DA SILVEIRA (APELANTE), THAISON SANTANA DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 052.140.991-85 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS –

RECONHECIMENTO POSITIVO E PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – MOMENTO DO CRIME CAPTADO PELAS CÂMERAS DO CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA DO
LOCUS DELICTI
– SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria dos apelantes se apresentam amplamente comprovadas nos autos, por meio do reconhecimento positivo realizado na fase inquisitiva, o qual foi ratificado e reproduzido em juízo, bem como das declarações prestadas no curso da instrução criminal pela vítima e pelo agente de segurança pública que diligenciou na ocorrência, além das imagens registradas pelas câmeras do circuito interno de vigilância do local em que se deu o fato, as quais captaram ambos os recorrentes durante a execução delitiva.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PABLO SERGIO DA SILVEIRA

THAISON SANTANA DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
PABLO SERGIO DA SILVEIRA
e
THAISON SANTANA DE SOUZA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 4297-61.2019.811.0015 – código 350851, que os
condenou
à idêntica pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
41 (quarenta e um) dias-multa
,
unitariamente arbitrados na mínima fração legal, bem como ao pagamento à vítima do valor mínimo de R$ 1.450,00 a título de indenização pelos danos causados pelo delito, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, tudo em virtude da prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.o, inciso II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 22778478 e ID 22778479, os apelantes pretendem a
absolvição

por anemia probatória
, com fulcro no art. 155 e art. 386, inc. VII, ambos do CPP, ao argumento de que as provas produzidas durante a instrução criminal são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 22778480, o Ministério Público rechaça a tese da d. defesa e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 24522975, opinou pelo
desprovimento
do recurso

defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 22778477, pág. 2), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 16/11/2018, por volta das 19h00min, no estabelecimento comercial denominado “Farma Popular”, situado na Avenida das Palmeiras, n.o 1.420, bairro Jardim das Palmeiras, na Comarca de Sinop/MT, os apelantes
PABLO SERGIO DA SILVEIRA
e
THAISON SANTANA DE SOUZA DOS SANTOS
, com consciência de ilicitude e mediante grave ameaça, subtraíram para si as coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho de telefone celular da marca
Samsung
, modelo A5, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, além de 01 (uma) solução para limpeza de lentes de contato, equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ressai da exordial acusatória que, no momento fatídico, os recorrentes ingressaram no aludido estabelecimento e anunciaram o assalto, simulando portar arma de fogo, e, desta feita, subtraíram o montante pecuniário e o produto farmacêutico, pertencentes à
vítima

“Farma Popular”
, e também o aparelho celular de propriedade da
vítima

Wagner Dutra de Almeida
, evadindo-se do local logo em seguida.

Diante desse fato, os apelantes foram denunciados e
condenados
como incursos nas penas do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, verbalizo desde já que, a despeito da irresignação defensiva, a
pretensão absolutória
não faz jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 22775459); do relatório de apreensões das vestimentas dos suspeitos e seus anexos fotográficos (ID 22775461 e ID 22775462); das imagens captadas pelas câmeras do sistema interno de vigilância da empresa vitimada (ID 22775489 - Pág. 2 e ID 22778486); do auto de avaliação da
res furtivae
(ID 22775489 - Pág. 3); além da prova oral colhida em ambas as etapas da persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
PABLO SERGIO DA SILVEIRA
e de
THAISON SANTANA DE SOUZA DOS SANTOS
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que os recorrentes, ainda na fase inquisitiva,
foram reconhecidos pela vítma
“como sendo os dois indivíduos que praticaram o roubo no dia 16/11/2018 na Farmária Popular Farma”
, consoante se depreende do termo de reconhecimento fotográfico acostado no ID 22775467.

Oportunamente, friso que, embora o reconhecimento em questão tenha se aperfeiçoado na esfera administrativa, é certo que o ofendido
Wagner Dutra de Almeida
,
ao ser ouvido perante a autoridade judiciária de primeira instância
,
confirmou e reproduziu o reconhecimento positivo outrora realizado
, bem como descreveu mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu a execução delitiva,
implicando expressamente os apelantes na empreitada
.

Com efeito, a vítima relatou em juízo que se encontrava no interior da farmácia onde se deu o fato, quando um dos agentes adentrou no local, todavia, não anunciou o assalto e se limitou a fazer uso da balança para se pesar, sendo que, antes de sair do estabelecimento, olhou para trás, na direção do balcão onde se situava o declarante.

Desta feita, aproximadamente cinco minutos depois,
o mesmo indivíduo retornou, desta vez acompanhado de um segundo agente
, momento em que ambos
anunciaram o assalto
, narrando a vítima que um deles
levantou a camiseta e lhe mostrou um objeto similar a um
“cabo rajado”
que trazia na cintura, dando a entender que portava arma de fogo
– embora o depoente não saiba dizer com certeza se de fato se tratava do artefato bélico –,
ao passo que o segundo infrator exigiu a
res furtivae
, demandando que o ofendido repassasse o dinheiro da caixa registradora, o seu telefone celular e também a chave da motocicleta estacionada em frente à farmácia.

O ofendido prosseguiu aduzindo que entregou o dinheiro da empresa e também o seu próprio celular, contudo, que a chave do ciclomotor estava guardada em um cômodo aos fundos do imóvel e que teria que buscá-la, quando então os agentes disseram
“fica de boa, fica de boa”
e empreenderam fuga.

Quanto aos reconhecimentos fotográficos, a vítima
Wagner Dutra de Almeida
ratificou-os em juízo e até mesmo os reproduziu,
afirmando às autoridades presentes na solenidade instrutória

não ter dúvidas de que os indivíduos retratados às fls. 11 e 14 dos autos originários
(ID 22775461, pág. 5 e ID 22775462, pág. 3)
foram os autores do roubo perpetrado contra si
.

Aliás, a vítima
foi capaz inclusive de individualizar as condutas de cada um dos infratores
, revelando à magistrada singular que o apelante
PABLO SERGIO DA SILVEIRA
foi quem primeiro ingressou na farmácia para se pesar, bem como quem simulou estar armado, enquanto que o recorrente
THAISON SANTANA DE SOUZA DOS SANTOS
foi quem entrou no local apenas na segunda vez e recolheu a
res furtivae
.

Por fim, o ofendido disse que, embora os réus vestissem bonés por ocasião do delito,
pôde reconhecê-los porque os rostos de ambos estavam visíveis
.

Como se sabe,
a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito
.

Nesse sentido:

“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

Na
hipótese em apreço, as declarações da vítima são corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha
Fábio Augusto Leandro
, investigador da Polícia Civil, o qual relatou na audiência instrutória que, assim que assistiu às imagens da câmera de segurança do estabelecimento vitimado, reconheceu de pronto o apelante
THAISON
SANTANA DE SOUZA DOS SANTOS
como um dos executores do roubo, haja vista que, uma semana antes do fato
sub judice
,
THAISON
havia praticado outro roubo com idêntico
modus operandi
, em face de farmácia diversa.

Quanto ao apelante
PABLO SERGIO DA SILVEIRA
, a testemunha alega não tê-lo reconhecido de plano, porém, que
PABLO
veio a ser preso uma semana após o crime ora em apuração, também em decorrência de outro roubo.

Neste ponto, o depoente esclarece que, ao ser preso, o recorrente
PABLO
vestia a mesma camiseta e usava o mesmo boné utilizados no presente fato
, isto é, uma camiseta vermelha, estampada com o algarismo do número quatro nas costas, e um boné de cor preta e detalhe branco, peças estas que foram inclusive apreendidas e constam do relatório de apreensões juntado no ID 22775462.

A testemunha descreveu que, após ter contato pessoal com o apelante
PABLO
, comparou a sua fisionomia com as imagens da câmera de segurança e atestou que se trata da mesma pessoa filmada enquanto executava o delito ora em apreço.

Por fim,
a testemunha confirmou que a vítima, com calma e certeza, reconheceu os infratores na etapa inquisitiva
, bem como
revelou que ambos os recorrentes, na presença do declarante, admitiram informalmente a prática do crime aos policiais

quando foram conduzidos até a Delegacia
.

A propósito, consigno
que
o fato de a testemunha em questão consistir no agente de segurança pública que diligenciou na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando seu depoimento está em consonância com as demais provas coligidas ao feito,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Não bastasse, é certo que o exato momento fatídico foi registrado pelas câmeras do circuito interno de segurança da farmácia vitimada e que
ambos os apelantes foram captados nas imagens
, armazenadas nas mídias do ID 22778486, o que permite o seu pleno reconhecimento, haja vista que
estavam visíveis tanto o rosto de cada um deles quanto as tatuagens que ostentam pelo corpo
, sendo a do acusado
PABLO
no
lado direito do pescoço
[00min24seg do vídeo captado pela “CAM 3”] e a do acusado
THAISON
no
antebraço direito
[00min26seg do vídeo captado pela “CAM 3”].

Com relação à versão apresentada pelos réus

em juízo, é certo que
PABLO
fez uso do seu direito constitucional ao silêncio, ao passo que
THAISON
negou a prática delitiva, sustentando que foi implicado pela Polícia no evento ilícito tão somente porque possuía registros criminais pretéritos.

Nada obstante, a
negativa de autoria
se

apresenta
completamente
isolada
nos autos
, seja em razão do reconhecimento e da palavra da vítima, corroborados que estão pelo depoimento testemunhal, seja à luz das mídias audiovisuais contendo as imagens do momento do crime, o que leva a concluir que a inadmissão de culpa, na presente hipótese, mais depressa constitui o exercício, por parte do réu, do seu direito à autodefesa do que de um relato crível e verossímil da verdade real, não possuindo, portanto, o condão de suplantar as demais provas angariadas ao caderno processual.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em irrestrita
observância à norma do art. 155 do CPP
, são aptas a apontar, além da dúvida razoável, a autoria dos ora insurgentes quanto ao delito que lhes é imputado.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
PABLO SERGIO DA SILVEIRA
e
THAISON SANTANA DE SOUZA DOS SANTOS
, e mantenho inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 4297-61.2019.811.0015 – código 350851.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020